Tribunal: STF
Processo: RE 91661
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
- JULGAMENTO DE APELAÇÕES CRIMINAIS. INVERSAO NA ORDEM DAS
SUSTENTAÇÕES ORAIS, DAS QUAIS A DA ACUSAÇÃO SUCEDEU A DA DEFESA.
INOBSERVANCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E
CONTRARIEDADE NO PROCESSO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.